Tribunal: STF
Processo: RHC 195619
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Penal. Recurso ordinário em Habeas Corpus. Furto tentado. Condenação transitada em julgado. Regime semiaberto. Possibilidade. Ordem concedida de ofício.
1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado”. Precedentes.
2. Na concreta situação dos autos, a reincidência e os maus antecedentes do paciente impossibilitam o reconhecimento da atipicidade material da conduta. Precedentes. 
3. O reduzido grau de reprovabilidade da conduta autoriza a fixação do regime semiaberto, tendo em vista o princípio da proporcionalidade. Precedentes do Plenário do STF.
4. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para fixar o regime semiaberto. 
    1.  Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SÚMULA N. 269 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Embora a reprimenda haja sido definitivamente estabelecida em patamar inferior a 4 anos, o acusado é reincidente e há circunstância judicial a ele desfavorável (maus antecedentes), tanto que a sua pena-base foi fixada acima do mínimo legal, circunstâncias que impedem a fixação do regime inicial semiaberto, a teor do que enunciado na Súmula n. 269 do STJ.
    2. Agravo regimental não provido”. 
    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, e § 1°, c/c os arts. 14, II, e 61, I, do Código Penal (tentativa de furto noturno). Da sentença condenatória, reproduzo as seguintes passagens:
    “[...]
    Segundo consta na denúncia, o acusado, no dia e hora ali descritos, durante o repouso noturno, imbuído de manifesto animus furandi, dirigiu-se a oficina da vítima e subtraiu, para si, 01 (um) aparelho GPS, 01 (um) aparelho de som automotivo Pionner e 05 (cinco) latas de tinta automotiva, todos avaliados em R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), tendo deixado o estabelecimento na posse mansa e pacífica da res furtiva. Ato contínuo, o denunciado retornou ao estabelecimento e tentou subtrair, para si, ferramentas de propriedade da mesma vítima, não logrando êxito no seu intento diante do flagrante realizado por parte da vítima e seus vizinhos. 
    […]
    Assim, vislumbra-se que o acusado, efetivamente, no interior da oficina do réu, imbuído de manifesto animus furandi, tentou subtrair para si coisa alheia móvel, não logrando êxito na empreitada por ter sido surpreendido, no momento da prática delitiva, pelos vizinhos e pelo ofendido. 
    [...]
    Veja-se que as provas colhidas durante a persecução criminal, dão plena convicção da existência do delito de furto na sua forma tentada, bem como a certeza da autoria imputada ao acusado. 
    […]
    Pelo que se depreende dos autos, o delito foi perpetrado por volta das 23 horas, momento em que a vigilância e atenção das pessoas estavam reduzidas. 
    Nesse sentido, sabe-se que não é necessário que o furto seja praticado em casa habitada ou diretamente sob a vigilância da vítima, quando a subtração ocorrer durante o período de repouso noturno, no qual a vigilância sobre o patrimônio é atenuada. 
    […]
    Assim, tendo o delito sido cometido no período de descanso da comunidade, não há outra solução que não seja reconhecer a prática do crime de furto e a causa de aumento de pena prevista no § 1º do artigo 155 do Código Penal. 
    De todo o exposto, satisfatoriamente demonstrado nos autos que o acusado Moacir Ramos Duarte praticou todas as elementares do artigo 155, § 1º, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e, tendo a sua conduta sido revestida de ilegalidade, merece ele a censura penal correspondente.
    […]
    Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia de fls. II/III, para (...) CONDENÁ-LO à pena de onze (11) meses e dez (10) dias de reclusão e ao pagamento de oito (08) dias-multa, à razão unitária de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, como incurso nas sanções do artigo 155, caput, e § 1°, c/c artigos 14, inciso II,e 61, inciso I, todos da Lei Substantiva Penal (tentativa de furto noturno). 
    [...]
    Tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, fixo-lhe o regime fechado para o início do cumprimento da pena corporal, nos termos da Súmula 269, do STJ.
    [...]”.
    3. Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal estadual negou provimento. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Min. Rogerio Schietti Cruz, ao analisar o HC 618.820, indeferiu liminarmente a ordem. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “apenas 1 (uma) circunstância judicial foi valorada negativamente, não havendo razões para que o regime fixado seja o fechado, tendo em vista que a pena do paciente já foram agravadas em virtude da reincidência e dos maus antecedentes”. Aduz que “a única justificativa para a fixação do regime fechado – levando em consideração que a pena imposta é muito inferior a 4 (quatro) anos, sendo, portanto, o regime mais brando o recomendado – foi a negativação de uma circunstância judicial”. 
    5. Requer a defesa “seja provido o presente Recurso Ordinário e concedida a ordem em Habeas Corpus, paralisando a incidência do art. 33, §2º, b, do CP, para estabelecer o regime semiaberto para início do resgate da pena de 11 meses e 10 dias ao pacientes, com fulcro no princípio da proporcionalidade”. 
    6. Decido. 
    7. O recurso não deve ser conhecido.
    8. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, a página oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina na internet informa que a condenação transitou em julgado em 20.11.2020. De modo que não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita. 
    9. Sem prejuízo desse encaminhamento, passo a examinar a possibilidade de concessão da ordem de ofício. 
    10. O Ministério Público Federal opinou pela concessão de regime prisional menos severo que o fechado, sob os seguintes fundamentos: 
    “[...]
    (…) não se afigura razoável a imposição do regime fechado a um crime de furto na forma tentada, cometido sem violência ou grave ameaça, sujeito a uma pena de 11 meses e 10 dias de reclusão. 
    10.  Muito embora a sentença tenha valorado negativamente a circunstância judicial relativa aos maus antecedentes, essa Suprema Corte, por sua composição plenária, no julgamento do HC nº 123.108, de que foi Relator o eminente Ministro Roberto Barroso, afirmou a possibilidade do condenado ao crime de furto de objetos de pequeno valor, mesmo sendo reincidente, cumprir a sua pena em regime mais brando.
    […]
    12.  Muito embora o recorrente tenha sido denunciado por furto consumado e tentado, o Juiz julgou improcedente a pretensão punitiva quanto ao furto consumado, entendendo que não havia prova de que o fato efetivamente aconteceu: “Por outro lado, concernente ao delito em sua forma consumada, não há prova nos autos para que se possa afirmar – com clareza e sem borda de dúvidas -, que o acusado Moacir furtou um aparelho GPS, um aparelho automotivo e cinco latas de tinta, uma vez que a narrativa de que tais objetos já haviam sido anteriormente subtraídos pelo réu, não foi confirmada de forma segura” (fls. 161).
    13.  Quando ao crime tentado, a descrição contida na denúncia e confirmada na instrução, foi no sentido de que o recorrente foi flagrado no interior da oficina com algumas ferramentas, que foram imediatamente recuperadas pela vítima. A investigação não identificou nem avaliou os objetos que o recorrente tentou furtar, de modo que não se pode afastar de pronto eventual furto insignificante.
    14.  Diante desse contexto, não há fundamento para negar ao recorrente o regime inicial mais brando, nos termos da jurisprudência dessa Suprema Corte firmada a partir do julgamento do HC nº 123.108.
    [...]”.
    11. Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos HCs 123.734, 123.533 e 123.108, todos de minha relatoria, decidiu que “na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade”.
    12. Na hipótese de que se trata, embora condenado à pena de 11 meses e 10 dias de reclusão por tentativa de furto, os autos dão conta da reincidência e dos maus antecedentes do acionante. De modo que, atento às peculiaridades da causa, não se mostra possível a adoção do princípio da insignificância. 
    13. Por outro lado, na linha do parecer do Ministério Público Federal, entendo que o reduzido grau de reprovabilidade da conduta autoriza a fixação do regime semiaberto. Noutros termos: tendo em vista o princípio da proporcionalidade, na linha da tese adotada no precedente do Plenário desta Corte, fica paralisada a incidência do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, no caso concreto, para deferir ao paciente o regime prisional semiaberto.
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para fixar o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena.
    Publique-se. 
    Comunique-se. 
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator